Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721838-56.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO AGRAVADA: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLÍNICA POP AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA, PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO e PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aduzindo, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Igor do Amaral Almeida Madruga, OAB/DF 25.653 e Andrey Chianca Alves Rodrigues, OAB/DF 24.940, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17483489. No tocante à parte agravada, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671, consoante pleiteado no ID 18926152. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026